Tribunal: TJMT
Processo: 1000822-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000822-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Crédito Complementar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (AGRAVANTE), TRADICAO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 33.550.203/0001-00 (AGRAVADO), TIAGO AGRICIO LIZALDO FAGUNDES - CPF: 014.172.371-80 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DEMARCKI OLIVEIRA - CPF: 565.434.681-49 (ADVOGADO), RHUAN LUIZ DE FARIA - CPF: 019.785.711-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

–

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINARES –
REJEITAD
AS - MÉRITO - MATÉRIAS ARGUIDAS –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO CONHECIMENTO – HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DOCUMENTO ASSINADO POR AGENTE COMPETENTE - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NAS NOTAS FISCAIS – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade somente é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.

O art. 784, II, do CPC, é expresso em dizer que documento público, assinado pelo devedor é título executivo extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto pelo Município de Alt
o Taquari
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara
Única

da
quela
Comarca
,
que
,
nos autos da Execução
de Título Extrajudicial
n.
1000889-37.2021.8.11.0092
,
julgou
improced
entes os pedidos formulados em
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante
p
ela inexistência de obrigação certa, líquida e exigível na demanda, eis que não há elementos de provas que demonstrem a efetiva prestação dos serviços contratados.

Aduz que não reconhece os créditos exequentes e que o cumprimento das obrigações acordadas se mostra controvertido. Argumenta que, a seu entender, as notas fiscais que acompanham a inicial do Agravado
não possuem os requisitos necessários para a procedência da demanda.

Com estes fundamentos
, postula
pelo provimento do Recurso interposto, para reformar a decisão proferida pelo juízo singelo.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada, em que sustenta, em síntese,
pel
a intempestividade do recurso interposto, a preclusão consumativa da matéria recursal, a ausência de dialeticidade recursal
, o descabimento da exceção de
pré
-executividade e a prejudicialidade do recurso e, por mim, o reconhecimento do crédito pela administração (id. 170453170).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador
Roberto Aparecido Turin
,
entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito

(id.
174048188
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Alto Taquari, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1000889-37.2021.8.11.0092, julgou improcedentes os pedidos formulados em exceção de
pré
-executividade.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...)

Cuida-se de exceção de
pré
-executividade ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI alegando a ausência de liquidez do título executivo (pág. 91/98).

Instado a se manifestar, o exequente manifestou alegando o descabimento da exceção de
pré
-executividade (fls. 100/111).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Ab
initio
, PASSO a análise da exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada.

Admitida em nosso direito por construção doutrinária e jurisprudencial, a exceção de
pré
-executividade é uma forma de defesa do devedor no âmbito do processo de execução, independentemente de qualquer garantia do Juízo.

Em sede de exceção de
pré
-executividade é possível o exame de questões envolvendo os pressupostos processuais e as condições da ação, assim como as causas modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exequente, desde que comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída.

No caso dos presentes autos, sustenta a excipiente a ocorrência ausência de liquidez do título executivo

Compulsando os autos, entendo que não há que se falar em ausência de liquidez do título notadamente quando a demanda se faz acompanhada de documento público assinado pelo devedor, e desse modo, como é sabido, goza de presunção de liquidez e exigibilidade. Vejamos:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

II -
a
escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor.

Nada obstante, analisando o feito não vislumbro nenhuma irregularidade na presente ação de execução, estando em conformidade com o ordenamento jurídico pátrio.

Sendo assim, por entender que o título executivo extrajudicial está integralmente válido, sem nenhum vício, o não acolhimento da tese defensiva relativa à ausência
dos pressupostos válidos
para propositura da presente ação, qual seja: liquidez, certeza e exigibilidade do débito, é medida que se impõe.

De outro lado, quanto as demais teses suscitadas pelo executado, verifico, de plano, que tais matérias não se compatibilizam com a via eleita não se tratando de matéria de ordem pública, não estando sujeita, portanto, ao conhecimento, de ofício, pelo juiz. Pelo contrário, é tema afeto à relação jurídica obrigacional, diretamente vinculada ao direito probatório e com repercussão sobre o patrimônio, estando, desse modo, inserida no âmbito da disponibilidade das partes, de modo que inexiste qualquer interesse público que legitime a sua cognoscibilidade,
ex
ofício, pelo Poder Judiciário.

Logo, as demais teses também devem ser rejeitadas.

(...)

Ante o exposto, REJEITO a exceção de
pré
-executividade.

INTIME-SE a exequente para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

(...)

Passo, então, à análise dos pontos suscitados pelas partes.

Preliminares

Da tempestividade recursal

Em sede de contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto, a parte Agravada sustenta pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade.

Sem razão.

No caso,
a decisão interlocutória que denegou a exceção de
p
ré
-
executividade foi publicada no dia 3 de novembro de 2022, e em atenção às Portarias n. 1
169, de 1o de novembro de 2022, n. 1
070, de 30 de setembro de 2022, n. 1154, de 27 de outubro de 2022 e n. 1282, de 2 de dezembro de 2022, todas
da Presidência deste Sodalício, verifica-se que o presente Agravo é tempestivo, tendo em vista que a Agravante possui prerrogativa de prazo em dobro.

Afasto a preliminar.

Da ausência de
di
aleticidade recursal

A Recorrida levanta a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade, uma vez que o Agravante não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão recorrida.

Consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada.

A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica.

Analisando a peça recursal, entendo que o Agravante cumpriu o requisito da impugnação específica, direcionada à fundamentação do ato judicial recorrido, para a admissibilidade recursal, visto que apontou, segundo o seu entendimento, os fatos e fundamentos jurídicos que levam à inexigibilidade do título executivo extrajudicial. Nessa quadra, tenho

não

haver
violação ao princípio da motivação recursal.

Por tais considerações, rejeito a preliminar.

Da preclusão consumativa
e prejudicialidade do recurso

Anoto que, quanto à prejudicialidade recursal, não existe litispendência entre embargos à execução e exceção de
pré
-executividade a teor do art. 337, §§ 1o a 3o, do Código de Processo Civil/2015, razão pela qual não há se falar em não conhecimento do recurso por tal fundamento.

Ainda,
em relação à preclusão consumativa, verifico que a presente exceção de
pré
-executividade foi proposta anteriormente à oposição dos embargos à execução, bem como a decisão ora recorrida é ante
rior à sentença proferida naqueles autos, razão pela qual não há preclusão consumativa na hipótese.

Diante disso, rejeito as preliminares e passo à análise meritória.

Do
mérito
.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser
mantid
a

a
decisão que julgou improcedentes os pedidos formulados na exceção de
pré
-executividade pelo ora Agravante.

A questão posta é singela e despicienda maiores digressões.

É de sabença geral que a exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.

Em outras palavras, a exceção apenas se presta ao exame de matérias processuais que se relacionem com os pressupostos processuais, condições da ação ou nulidades e defeitos formais flagrantes do título executivo, porque, nesse meio de defesa, não se abre oportunidade para ampla produção de provas.

No caso dos autos, a parte Agravante sustenta:
ausência de liquidez do título executivo extrajudicial; ausência de reconhecimento de crédito pela executada; higidez das notas fiscais; e o devido cumprimento das obrigações pactuadas.

Ocorre que o juízo singelo foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de
pré
-executividade em relação a parte dos pontos levantados, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a
ausência de reconhecimento de crédito pela executada
;
higidez das notas fiscais
;
e o devido cumprimento das obrigações pactuadas.

Sendo assim, somente cabe
a
análise, por este órgão julgador, da matéria atinente à constituição do título executivo extrajudicial, notadamente quanto à sua higidez.

E, no caso, a parte Agravada trouxe aos autos documento público devidamente assinado pelo devedor, de forma que o título goza de presunção de
liquidez

e exigibilidade
, à míngua de qualquer elemento nos autos capaz de desconstitu
í
-lo.

Ademais, a hipótese do inciso II, do art. 784, do CPC/15 é uma das mais abrangentes no que diz respeito ao tema “Título Executivo Extrajudicial”. Por óbvio que não será todo documento público que será considerado título executivo, pois deve ser assinado pelo devedor e este deve reconhecer, expressamente, a obrigação.

E foi exatamente o que ocorreu na hipótese, pois, conforme consta dos autos, a
s notas fiscais emitidas e protocolos anexados, decorrentes do
Contrato no 032/2017 e aditivos
, fo
ram
devidamente
assinado
s
pela autoridade pública competente, atendendo, portanto, aos requisitos para embasar a execução, já que, além da natureza pública, comprova incontestavelmente, o crédito.

O E. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar situação similar, assentou que
“
a melhor interpretação para a expressão documento público é no sentido de que tal documento é aquele produzido por autoridade, ou em sua presença, com a respectiva chancela, desde que tenha competência para tanto
”
(REsp 487.913/MG, Rel. do Min. José Delgado, 1a Turma, DJ 09/06/2003).

Inclusive, em linha de intelecção semelhante, posicionamento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – DOCUMENTO PÚBLICO RECONHECENDO O CRÉDITO TRABALHISTA – ASSINATURA DA AUTORIDADE PÚBLICA COMPETENTE – TÍTULO HÁBIL PARA EMBASAR A PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ART. 784, II, CPC. EMBARGOS OFERTADOS INTEMPESTIVAMENTE – RECEBIMENTO COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1 - O título executivo nada mais é que um documento hábil para embasar uma execução, isto é, um documento que por si só já comprova veementemente a existência de um crédito, devendo conter uma obrigação certa, líquida e exigível. Por isto, a expressa autorização de pagamento, oriunda de processo administrativo, reconhecendo crédito do servidor público, deve ser entendido como título executivo extrajudicial.

2 – O art. 784, II, do CPC, é expresso em dizer que documento público, assinado pelo devedor é título executivo extrajudicial.

3 - O E. Superior Tribunal de Justiça assentou que "a melhor interpretação para a expressão documento público é no sentido de que tal documento é aquele produzido por autoridade, ou em sua presença, com a respectiva chancela, desde que tenha competência para tanto" (REsp 487.913/MG, Rel. do Min. José Delgado, 1a Turma, DJ 09/06/2003).

(N.U 1000045-46.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 24/02/2023)

Forte nessas razões,
rejeito as preliminares elencadas pela parte Agravada e, no mérito,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto
, para manter incólume a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023